Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703789-49.2023.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a decisão exarada no ID 71083071, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de redistribuição da apelação cível interposta pelo agravante, por prevenção, ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro. No agravo interno interposto (ID 74529026), o agravante afirma estar configurada a perda superveniente do interesse dos agravados em relação à pretensão de imissão na posse do imóvel objeto do litígio, tendo em vista o inadimplemento quanto pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, a ensejar a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da TERRACAP. Ao final, o agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que a apelação cível seja recebida no efeito suspensivo. Subsidiariamente, pugna pela submissão da questão à apreciação do egrégio Colegiado. Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a resolução do processo, sem exame do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual dos agravados. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observa presente circunstância apta a justificar a retratação em relação ao indeferimento do pedido de redistribuição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 930, caput, do Código de Processo Civil, [f]ar-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. O parágrafo único do aludido dispositivo legal estabelece que [o] primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O fato de se tratar de ações envolvendo imóveis localizados no mesmo edifício objeto da arrematação não impõe o julgamento conjunto dos processos. Tanto é verdade que, no primeiro grau de jurisdição, não foi registrada a existência de conexão entre a ação de imissão de posse em apreço e os processos que deram origem aos recursos distribuídos ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro (Agravos de Instrumento no 0715449-48.2024.8.07.0000 e no 0729236-47.2024.8.07.0000 e Apelação Cível no 0707761-95.2021.8.07.0014). Consequentemente, não há razão para que o recurso de apelação seja julgado, por prevenção, pelo eminente Desembargador Eustáquio de Castro. Com relação à tese de perda superveniente do interesse processual dos agravantes quanto à pretensão de imissão na posse do imóvel objeto do litígio, trata-se de questão que não foi objeto de análise na r. decisão recorrida, configurando hipótese de inovação recursal. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de reconsideração formulado no agravo interno interposto no ID 74529026. Por conseguinte, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 14:34:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora